Tribunal: TJMT
Processo: 0004993-58.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004993-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 08.999.193/0001-48 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - CONTECNICA - CNPJ: 18.156.803/0001-03 (APELADO), LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO), MILENA C DE SANTANA TRANSPORTE - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, §6º DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação (art. 485, III, §6º do CPC e Súmula 240/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004993-58.2015.8.11.0041

APELANTE: MILOCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTACAO LTDA

APELADO: CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - CONTECNICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Miloca Locação de Equipamentos e Pavimentação Ltda.
, de sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada contra
Consórcio Mendes Junior – ENPA Contécnica
, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Diz que a sentença é omissa quanto ao argumento de não ter sido dado andamento ao feito em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial da executada, ora apelada.

Sustenta, ainda, que a extinção do processo por abandono necessita do requerimento do executado.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da sentença e que determine o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id. 215426170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Execução ajuizada por Miloca Locação de Equipamentos e Pavimentação Ltda. contra o Consórcio Mendes Junior – ENPA Contécnica, em razão do abandono do feito.

Consta que a empresa executada, ora apelada, teve deferido o processamento da recuperação judicial em 19/09/2016, sendo o crédito executado arrolado na relação de credores.

Oposta Exceção de Pré-Executividade, o pedido foi parcialmente acolhido para declarar a nulidade das duplicatas e determinar o prosseguimento do feito com relação ao contrato de locação, bem como determinou a intimação do excepto, então exequente, para dar prosseguimento ao feito. (id. 207076336 – fl.01)

Oposto embargos de declaração pela exequente, manifestou no sentido de que a empresa se encontra em recuperação judicial, de modo que o processo deveria estar suspenso. Postulou pela declaração de nulidade das decisões proferidas após a data do deferimento da recuperação judicial (fl. 03).

Ao rejeitar os embargos de declaração o Magistrado consignou não ser o caso de omissão e que o período de blindagem já havia decorrido, devendo o feito prosseguir (fl. 10).

A exequente foi intimada para dar andamento no feito (20/08/2018 – fl. 17), contudo, nada disse. Determinou-se, assim, sua intimação pessoal, sob pena de extinção, porém, embora devidamente intimada, ocorreu o transcurso do prazo para manifestação.

Nesse contexto, a
controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

A ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévio requerimento do réu, no §6º, nos casos em que apresentada a contestação, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Nesse mesmo sentido está a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida no enunciado 240:

Súmula 240 do STJ – "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

No caso, extrai-se que houve a apresentação de exceção de pré-executividade pelos executados.

Assim, a extinção por abandono da causa fica condicionada ao requerimento do réu, o que não se verifica no presente.

Nesse sentido, esta c. Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC).
(N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024